Tribunal: STF
Processo: RE 1268568
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE SINDICAL QUE BENEFICIA A TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA NA BASE TERRITORIAL DA RESPECTIVA ENTIDADE SINDICAL. 
    1. O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade extraordinária conferida pelo art. 8º, III, da Constituição Federal, para a defesa judicial de interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, não se exigindo apresentação de relação nominal dos filiados e autorização expressa de cada um deles para demandar em juízo, restrição aplicável apenas às associações.
    2. Considerando o princípio constitucional da unicidade sindical (art. 8º, II da Constituição Federal), a formação da coisa julgada material nos autos de ação coletiva promovida por sindicato beneficia a todos os membros da categoria nos limites da base territorial da respectiva entidade sindical.
    3. No caso concreto, a sentença em ação coletiva obtida por sindicato que tem por base territorial o Estado da Bahia não aproveita ao autor, que nunca teve ligação com aquela entidade e é residente em diverso Estado da federação.
    4. Aplicável a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, a incidir em 10% (dez por cento) sobre os honorários fixados pela sentença, cuja exigibilidade deve observar os termos do art. 98, § 3º, do CPC” (pág. 5 do documento eletrônico 12). 
    Neste RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 8°, III, da mesma Carta, sob o argumento de que 
    “[...] a sentença coletiva que julgar procedente pedido referente a direitos individuais homogêneos possui eficácia erga omnes em relação aos membros da categoria representada pela entidade sindical. Conforme referido, a noção de categoria independe de limitações geográficas, alcançando todos os indivíduos que possuam algum vínculo em razão de sua ocupação profissional. 
    […]” (pág. 7 do documento eletrônico 17). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem concluiu que o recorrente não teria legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato que tem por base territorial outro Estado da Federação, conforme se observa dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Na ação coletiva n. 0016898-35.2005.4.01.3400, o Sindicato dos Bancários da Bahia obteve o reconhecimento do direito dos substituídos a não incidência do imposto de renda sobre as contribuições vertidas às entidades de previdência privada no período de 01.01.1989 a 31.12.1995. 
    No caso concreto, a parte exequente, residente em Blumenau/SC, embora alegue ter sido 'bancário no período entre 1989 e 1995, mantendo vínculo junto à Caixa de Previdência Privada do Banco do Brasil (Previ), não trouxe aos autos qualquer prova de que se enquadraria entre os beneficiados pela respeitável sentença, qual seja, prova de filiação ou de que pertenceria à base territorial do Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia. 
    Assim, considerando que a eficácia da sentença coletiva está delimitada à base territorial da entidade sindical, de modo que somente os integrantes da categoria domiciliados no território de atuação da entidade sindical estão abrangidos pela decisão transitada em julgado, a sentença que acolheu a ilegitimidade ativa deve ser confirmada.
    […]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 12). 
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Limites territoriais da eficácia da decisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
    Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes.
     1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo
    constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
     2. A questão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por sindicato restringe-se ao âmbito infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 862.020-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ressalta-se, por fim, que os Ministros desta Corte, no julgamento do ARE 796.473-RG/RS (Tema 715 da Repercussão Geral), decidiram que a controvérsia acerca da limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva não possui repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator